Tribunal: TJMT
Processo: 1001026-61.2021.8.11.0078
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001026-61.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA - CPF: 060.069.021-09 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAKCSON DA FONSECA LIRA - CPF: 040.605.891-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DOS SANTOS PAIVA - CPF: 061.987.691-35 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIAL DE PETROLEO F.CORREA LTDA - CNPJ: 03.023.665/0006-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, INCISO I, C/C §1o, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DELITO PRATICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DURANTE PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO – RÉU REINCIDENTE – VALOR SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA – PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – IMPROCEDÊNCIA – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEVIDAMENTE COMPROVADO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO DO LOCAL DO CRIME – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME COMETIDO DURANTE A MADRUGADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO À FORMA QUALIFICADA – PRECEDENTE STJ – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A prática do delito de
furto qualificado
mediante arrombamento ou
rompimento
de obstáculo e durante período noturno, bem como a subtração de valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época, inviabilizam a aplicação do princípio da
insignificância
.

Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo.

“O aumento tipificado no §1o do art. 155 do Código Penal, referente ao crime cometido durante o repouso noturno, é aplicação tanto na forma simples como na qualificadora do delito de furto”
(AgRg no HC 697.683/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001026-61.2021.8.11.0078

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Sapezal/MT nos autos da ação penal de no 1001026-61.2021.8.11.0078 que, julgando parcialmente procedente a denúncia, absolveu o recorrente da prática de crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno (1o fato), com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e o condenou pela prática de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno, disposto no art. 155, §§1o e 4o, inciso I, do Código Penal

(2o fato), à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época (Sentença – id. 96046493).

Irresignado com o édito condenatório, busca o apelante a absolvição pela aplicação do princípio da bagatela, ao argumento de que o valor subtraído da empresa vitimada (R$ 210,00 – duzentos e dez reais) não ultrapassou um salário mínimo.

Em pedidos subsidiários, a defesa requer o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial, bem como o afastamento da majorante do repouso noturno, eis que somente aplicável ao delito de furto simples (id. 96046509).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, mantendo a sentença irretocável (id. 96046512).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 109046970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Sapezal/MT nos autos da ação penal de no 1001026-61.2021.8.11.0078 que, julgando parcialmente procedente a denúncia, absolveu o recorrente da prática de crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno (1o fato), com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e o condenou pela prática de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno, disposto no art. 155, §§1o e 4o, inciso I, do Código Penal

(2o fato).

Narra a denúncia:

“(...) Fato 01: Na madrugada de 18/01/2021, por volta das 01h, no estabelecimento comercial indicado como “Tend-Tudo”, localizado na Rua da Traíra, no 929, centro, nesta cidade, o denunciado LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA, com a vontade livre e consciente, durante o repouso noturno e mediante destruição ou rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular, Samsung, modelo J6, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), além de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) em espécie, pertencente à vítima Walter Morch Gonçalves Junior, conforme Boletim de Ocorrência no 2021.15732 (f. 51/52 – id. 52895643), Auto de Avaliação Indireta (f. 54 – id. 52895643), Relatório Policial (f. 58/62 – id. 52895643), termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

Restou apurado que o denunciado, visando ao cometimento do delito de furto, arrombou a fechadura da porta e adentrou no estabelecimento comercial, durante o repouso noturno, onde subtraiu os bens acima descritos.

Fato 02: Na madrugada de 19/02/2021, por volta das 05h, no estabelecimento comercial Auto Posto Sapezal, localizado na Antônio A. Maggi, Centro, nesta cidade, o denunciado LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA, com a vontade livre e consciente, durante o repouso noturno e mediante destruição ou rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em de R$210,00 (duzentos e dez reais) em espécie, pertencente à vítima Jakson da Fonseca Lira, conforme Boletim de Ocorrência no 2021.46714 (f. 4/5 – id. 52895643), Termo de Reconhecimento Fotográfico (f. 11 – id. 52895643), Relatório Policial (f. 14/17 – id. 52895643), termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

Ressai dos autos que, na data indicada, o acusado, visando ao cometimento do delito de furto, arrombou a janela e adentrou no estabelecimento comercial, durante o repouso noturno, onde subtraiu os valores acima descritos
(...)” (id. 96046457)

De proêmio, busca o apelante a absolvição pela aplicação do princípio da bagatela, ao argumento de que o valor subtraído da empresa vitimada (R$ 210,00 – duzentos e dez reais) não ultrapassou um salário mínimo, o que possibilita o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Por conseguinte, a defesa requer o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial, bem como o afastamento da majorante do repouso noturno, eis que somente aplicável ao delito de furto simples.

Sem razão a defesa quanto aos pleitos de absolvição e decote de qualificadora e majorante.

A autoria delitiva é inquestionável, tanto que o recorrente confessou ter praticado o crime quanto interrogado perante o Juízo (id. 96046492).

Do compulsar dos autos, observa-se que o relatório acostado aos autos detalhou de maneira clara, inclusive mediante fotografias, o exato momento em que o apelante adentrou o estabelecimento por uma janela, o que comprova, portanto, o rompimento de obstáculo (fls. 14/17 – id. 96046451).

Aliás, não merece prosperar a tese defensiva de que a majorante do repouso noturno só se aplicaria ao delito de furto simples, pois prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que
“o aumento tipificado no §1o do art. 155 do Código Penal, referente ao crime cometido durante o repouso noturno, é aplicação tanto na forma simples como na qualificadora do delito de furto”
(AgRg no HC 697.683/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Portanto, ante a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo e da majorante do repouso noturno, aliado ao fato de se tratar de réu reincidente (SEEU n°. 0000573-69.2015.8.11.0086), tem-se pela impossibilidade do reconhecimento da atipicidade material da conduta pelo princípio da insignificância, ainda que por ventura fosse considerado ínfimo o valor de duzentos e dez reais subtraído da empresa vitimada.

Nesse sentido, trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRIME PRATICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DURANTE O REPOUSO NOTURNO. VALOR DOS BENS SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO. REDUÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). JUSTIFICATIVA IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR MULTA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta, para que seja identificada a necessidade ou não de operar o direito penal como resposta estatal.

2. Diante do caráter fragmentário do direito penal moderno, segundo o qual se devem tutelar apenas os bens jurídicos de maior relevo, somente justificam a efetiva movimentação da máquina estatal os casos que implicam lesões de significativa gravidade. É certo, porém, que o pequeno valor da vantagem patrimonial ilícita não se traduz, automaticamente, no reconhecimento do crime de bagatela.

3.
Na espécie, as circunstâncias extraídas dos autos - imputação de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e praticado durante o repouso noturno, bem como a subtração de bens com valor total superior à 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos - evidenciam a especial reprovabilidade da conduta do Agente e, assim, justificam o não reconhecimento da insignificância penal.

4. O valor dos produtos subtraídos, a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo e a condição pessoal do Agravante fundamentam, de forma idônea, a escolha pela redução da pena em 1/3 (um terço) diante da incidência da forma privilegiada descrita no art. 155, § 2.o, do Código Penal.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos e multa não se mostra socialmente recomendável quando o preceito secundário do tipo penal cumula a multa penal com a pena privativa de liberdade.

6. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 607.957/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) (grifei).

Após leitura da sentença condenatória, observa-se que o magistrado sentenciante levou em consideração apenas a agravante da reincidência para estabelecer o regime prisional fechado, mesmo diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Dessa forma, procedo
de ofício
a readequação do regime prisional para o semiaberto, em conformidade com o que determina o art. 33, §2o, do Código Penal.

Por fim, necessária a retificação
de ofício
da pena pecuniária para 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos para guardar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, com providência
de ofício
para readequar o regime prisional para o semiaberto e a pena pecuniária para 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022